Tribunal: STF
Processo: Rcl 72562
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado, pois deferido acesso apenas parcial aos diversos elementos probatórios mencionados pela Polícia e pelo Ministério Público, o que inviabiliza o exercício do contraditório e, por consequência, a apresentação da resposta à acusação.



    Alega, em suma, que “sem os termos dos acordos de colaboração premiada não é possível aferir a (i)legalidade das avenças, tampouco se sobre elas recai eventual causa de suspensão de sua eficácia; [...] a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que os delatados devem ter acesso aos atos judiciais de homologação dos acordos, sob pena de violação à Súmula em comento; [...] sem os registros audiovisuais não é possível a análise completa dos atos de colaboração, restando impossibilitado o exame da regularidade dos depoimentos; e, [...] o indeferimento ao acesso de documentos e autos de processos mencionados no Inquérito Policial inviabiliza o contraditório pleno e a ampla defesa do Reclamante”.



    Pugna-se, por isso, a “concessão de medida liminar, [...] a fim de que seja determinada a suspensão do ato impugnado, de modo que seja imediatamente sobrestado o prazo para a que o Reclamante se defenda”, e, no mérito, “que a Reclamação seja integralmente provida, garantindo ao Reclamante o acesso aos acordos de colaboração premiada, às decisões homologatórias correspondentes, aos registros audiovisuais dos colaboradores, bem como a todos os documentos produzidos no Inquérito Policial que precedeu a presente Ação Penal”. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do alegado, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, do que apenas destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar. Afinal, consignado pelo juízo reclamado que “os demais documentos solicitados não possuem direta ou indireta com os fatos em análise nesta ação penal”.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 09 de outubro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente